Tribunal: TJMT
Processo: 1007782-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007782-63.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante : ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACÁCIAS
Agravado : CELSO ARIOVALDO CARVALHO OLIVEIRA CAMARGO
Número do Protocolo : 1007782-63.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACÁCIAS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Execução de Taxas Condominiais” (Proc. no 1001416-33.2019.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra CELSO ARIOVALDO CARVALHO OLIVEIRA CAMARGO, indeferiu pedido de penhora “on line” de ativos financeiros em nome do executado por entender que “a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros”, porque o art. 36 da Lei 13.869/2019 prevê que “incorrerá na prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la”, e “o sistema, automaticamente e sem limitação, (realiza) bloqueio (do) valor exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao devedor”, gerando, assim, “o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida”, de modo que “o sistema (BACENJUD) não se mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora” (cf. doc. Num. 38625476 - Pág. 2).
A agravante sustenta que, nos termos dos arts. 139, IV, e 854 do CPC, “o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe (...) determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, podendo, inclusive, ordenar, “às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”.
Aduz, ainda, que o previsto no art. 36 da Lei 13.869/2019 não “inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros”, porque “o tipo penal em comento não admite a modalidade culposa, ou seja, haveria a necessidade de dolo por parte do magistrado”, o que sequer se cogita no caso.
Reafirmando a probabilidade do direito alegado e dizendo que “a tutela antecipada nesse caso se faz necessária em virtude de que a cada dia que passa sem o amparo vital, a agravante vai sofrendo um dano cada vez maior”, sendo que “a demora do resultado desta lide poderá acarretar danos que serão mais difíceis de reparar já que o agravado embora reconheça o débito, tenta de toda maneira não pagar”, havendo, inclusive, o receio de que ele possa “retirar todo o dinheiro das suas contas a qualquer tempo”, pede reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de penhora “on line”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. doc. Num. 38625475 - Pág. 1/17).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a jurisprudência pátria vem consolidando o entendimento de que o art. 30 da Lei no 13.869/2019 realmente não constitui óbice à penhora “on line” de ativos financeiros eventualmente encontrados em nome do devedor/executado, devendo o magistrado aplicar o disposto nos arts. 139, IV, e 854 do CPC se preenchidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONSULTA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. PENHORA. PREVISÃO LEGAL. ORDEM PREFERENCIAL OBEDECIDA POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisas via BACENJUD, tendo em vista a tipificação da conduta do magistrado como crime na hipótese de excesso de penhora e posterior ausência de correção do excesso. 2. O Código de Processo Civil, ao versar sobre a execução por quantia certa, dedica especial atenção à ordem de preferência que deve ser observada na penhora (Seção III, Capítulo IV, CPC). Lê-se, no artigo 835, caput, que "A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira". 3. A penhora via BACENJUD encontra previsão no artigo 854 do CPC, determinando, expressamente, que o juiz deve proceder ao cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, no prazo de 24 horas. 4. O texto da Lei 13.869/2019 deixa claro que para configurar a conduta típica descrita é preciso que a autoridade judiciária cometa duas condutas, quais sejam, determinar a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole muito o valor a que tem direito o credor e deixar de corrigir a medida, quando demonstrado pela parte sua excessividade. 5. Em que pese o excesso de rigor da chamada Lei de Abuso de Autoridade o dispositivo questionado dialoga com a norma processual vigente, não sendo causa para o indeferimento da medida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido” (TJDFT – 2a Turma Cível – RAI 1232490, 07266077620198070000 – Relator: SANDOVAL OLIVEIRA – j. 19/2/2020).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. NORMAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO. ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA 1. A determinação de bloqueio de valores via BACENJUD não configura a prática da conduta prevista no art. 36 da Lei no 13.869/19 (Abuso de Autoridade) pois decorre da mera aplicação de normas processuais pelo magistrado. 2. A expressa previsão da medida no art. 854 do CPC/15 afasta o requisito obrigatório (elemento subjetivo do tipo) inserto no § 1o do art. 1o da referida lei, uma vez que a providência não é adotada "com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal". 3. Na hipótese de eventual excesso de valor, incumbe ao executado, nos termos do art. 845, § 3o, II, do CPC/15, comprovar essa circunstância, de modo a propiciar ao juiz a correção da indisponibilidade excessiva. 4. Apenas se houver recalcitrância da autoridade em adequar a constrição ao valor executado é que, em tese, poderia cogitar-se da ocorrência da conduta tipificada no supracitado art. 36 da Lei no 13.869/19. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDFT – 8a Turma Cível – RAI 07040705220198079000 – Relator: Robson Teixeira de Freitas – j. 12/2/2020).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA. BACENJUD. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE POSSÍVEL TIPIFICAÇÃO DE CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE. DESCABIMENTO. CRIME DE CONDUTA MISTA E ESPECIAL FINALIDADE DE AGIR. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. PRECEDENTES. - Nos termos do disposto no art. 36 da Lei no 13.869/2019, constitui crime de abuso de autoridade decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. - Conforme se extrai da simples leitura do dispositivo incriminador, o enquadramento do agente na tipologia do art. 36 da Lei de Abuso de Autoridade pressupõe duas condutas distintas: uma comissiva (decretar a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte), outra omissiva (ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la). Tratando-se de crime de conduta mista, ambos os comportamentos são necessários para configuração do tipo penal. Com efeito, não obstante as respeitáveis críticas à inovação legislativa, não prospera o receio de que a decretação da indisponibilidade de bens por intermédio da CNIB possa, em abstrato, ser enquadrada no art. 36 da Lei 13.869/2019. - Para além das condutas comissiva (decretar) e omissiva (deixar de corrigir), é necessário destacar que o agente público apenas será considerado como incurso no tipo penal caso fique comprovada, ainda, a especial finalidade de “prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal” (art. 1o, §1o, da Lei 13.869/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO” (TJRS – 22 Câmara Cível – RAI no 70084015627 – Relator: Marilene Bonzanini – j. 24-03-2020).
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE. A pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD dispensa a prova de inexistência de outros bens passíveis de penhora. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. Providência que visa a assegurar a efetivadade da prestação jurisdicional, não se enquadrando no tipo penal previsto no art. 36 da Lei de Abuso de Autoridade n.o 13.869/19. Precedentes do TJRS. Recurso provido” (TJRS – 19 Câmara Cível – RAI no 70084030964 – Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza – j. 21-03-2020).
Assim, demonstrada a probabilidade do direito alegado e sendo patente o perigo da demora, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para ordenar a penhora “on line” de ativos financeiros eventualmente encontrados em nome do executado até o limite do valor exequendo, devendo a MMa. Juíza adotar as providências necessárias para o cumprimento da medida (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator